Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709377-28.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDOS: CECÍLIA PEREIRA DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESCRAVA ANASTÁCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. No caso, o provimento jurisdicional almejado pela apelante, pretendido reconhecimento da improcedência do pedido de compensação por danos morais, já havia sido expressamente acolhido em sentença. Nenhum interesse recursal no ponto. 2. Além de não ter apresentado nenhuma prova da condição de hipossuficiência, ao recolher o preparo a apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, obstando, assim, o deferimento do pedido em razão da preclusão lógica. Precedentes. 3. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Ação de resolução contratual por inadimplemento cumulada com pedido de ressarcimento de valores e compensação por danos morais. Correspondência e atuação das associações vinculadas ao empreendimento. Definição sobre a existência ou não do direito invocado, eventual responsabilidade individual e matéria relativa aos pagamentos, matérias de mérito, resolução em momento oportuno. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva rejeitadas. 4. Tanto a existência quanto o objeto do negócio jurídico, assim como a não entrega da unidade, são inequívocos e foram confirmados pela prova oral produzida. A comunicação mantida entre a autora e a representante legal da associação contratada também demonstra o longo histórico de cobranças e reclamações pela demora na entrega, assim como inúmeras promessas de solução do impasse. Porque abusiva, não pode ser admitida a alegação de não previsibilidade objetiva quanto à data de entrega pela relativização do prazo ou em razão da sua vinculação a fato atribuível a construtora ou a terceiro. O histórico apresentado demonstra que o segundo contrato sobreveio após nova estipulação resultante de proposta de migração, tentativa de resolução do problema relacionado à promessa entrega do imóvel e busca de substituição do terreno habitacional inicial por unidade imobiliária construída em valor superior, o que, todavia, não foi possível, ante a impossibilidade de obtenção de financiamento imobiliário pela autora. O próprio instrumento previa que, em caso de não aprovação do cadastro proposto para a autora, tanto este quanto o contrato original que deu ensejo ao segundo seriam rescindidos de pleno direito, sem qualquer ônus para quaisquer das partes contratantes. Desse modo, seja por força do art. 475 do Código Civil, seja por força de cláusula resolutiva, deve ser mantida a determinação de resolução do negócio jurídico celebrado. 5. Com a resolução contratual, as partes devem retornar ao estado inicial, o que assegura à compradora o direito ao ressarcimento de eventuais valores pagos. Conforme consignado em sentença, os contratos celebrados são onerosos. Consta dos pactos a indicação de que as partes assumiram, de forma recíproca, relevantes obrigações, sendo a principal da autora o pagamento da retribuição financeira. Apesar da prova oral produzida e da comunicação mantida com uma das associações evidenciar que, se não a integralidade do preço, pelo menos alguns valores foram pagos parceladamente, como definido em sentença, não há nos autos elementos que permitam a pronta aferição do exato valor pago a ser restituído ao final, motivo pela qual a questão deverá ser inteiramente elucidada em sede de liquidação. 6. Recurso de AMMVS conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. Recurso de ABENESA parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido. Inicialmente, destaco que embora tenha a recorrente fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma, de maneira expressa nas razões recursais, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado por outros tribunais pátrios, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. A recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, argumenta que não fez parte da relação contratual estabelecida entre as ora recorridas, e que nunca recebeu qualquer valor relativo ao negócio entabulado entre aquelas partes. Assim, no seu entendimento, não pode responder pelos danos decorrentes de avença firmada por terceiros. Colaciona julgados do TJMG, do TJPR, do TJPE, do TJMT, e do TJTO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091 (ID 34369274). A recorrida ABENESA, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 35225748 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a falta de particularização, no Recurso Especial (...) dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar o óbice imposto pelo enunciado 284 da Súmula do STF, o apelo não mereceria seguir, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “resta evidenciada a pertinência subjetiva da ação” (ID 31041062 - Pág. 13), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1949067/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28367960, e que, as relativas à recorrida ABENESA sejam feitas em nome do patrono ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287, conforme procuração acostada no ID 28367968. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029